Tribunal: TJES
Processo: 0000348-38.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-38.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE ALVES BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA POR TEMPO SUPERIOR À REPRIMENDA FIXADA. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Requerimento de extinção da punibilidade formulado pelo réu nos autos de apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 150, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, sob o fundamento de que houve o cumprimento integral da reprimenda em razão do período de prisão preventiva suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão preventiva cumprido pelo réu, superior à pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória, autoriza o reconhecimento da extinção da punibilidade ainda no juízo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu permaneceu preso preventivamente no período de 06/07/2024 a 10/09/2024, lapso temporal superior à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção fixada na sentença condenatória.

4. A detração penal impõe o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de cumprimento da pena privativa de liberdade.

5. O reconhecimento da extinção da punibilidade pode ser realizado em qualquer fase do processo, inclusive no juízo de conhecimento, quando evidenciado o cumprimento integral da pena.

6. A jurisprudência admite a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda quando a prisão preventiva supera a pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
:

1. O período de prisão preventiva deve ser integralmente detraído da pena privativa de liberdade aplicada.

2. Configura-se o cumprimento integral da pena quando o tempo de prisão cautelar supera a reprimenda fixada na sentença condenatória.

3. A extinção da punibilidade pode ser declarada no juízo de conhecimento, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, quando evidenciado o cumprimento integral da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 42 e 150, caput; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0732204-12.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 26.04.2023, DJE 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado pelo integral cumprimento da pena, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Requerimento de Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena formulado por
GIOVANE ALVES BARCELOS
nos autos da apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção.

Razões recursais (id 13386599) em que a defesa sustenta, em síntese, que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Contrarrazões (id 13386610) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 14319118).

Acórdão que à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo acusado, sob o fundamento de que o magistrado sentenciante observou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, tendo em vista tratar-se de acusado reincidente, circunstância que, nos termos do referido preceito legal, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso (id 16286523).

Após o julgamento da apelação, a defesa requereu a declaração de extinção da punibilidade do réu, ao argumento de que houve o integral cumprimento da pena, considerando que permaneceu preso cautelarmente por lapso temporal superior à reprimenda fixada na sentença (id 17557366).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17621158, manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Requerimento de Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena formulado por
GIOVANE ALVES BARCELOS
nos autos da apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção.

Após o julgamento da apelação, a defesa requereu a declaração de extinção da punibilidade do réu, ao argumento de que houve o integral cumprimento da pena, considerando que permaneceu preso cautelarmente por lapso temporal superior à reprimenda fixada na sentença

Com efeito, dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que “[e]
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

In casu
, como apontado pela Defesa, verifica-se que o recorrente permaneceu preso preventivamente pelo período de 06/07/2024 (id 13383826 - p. 3) a 10/09/2024 (id 13386596), isto é, por período superior à pena privativa de liberdade fixada em sentença (02 meses e 01 dia de detenção).

Sendo assim, forçoso reconhecer o cumprimento integral da reprimenda e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA . RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO . 1. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto,
nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal. 2 . No caso, é medida de rigor a extinção da punibilidade do réu pelo crime de ameaça em razão do cumprimento integral da pena, nos termos do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo
Penal, sem alteração da reprimenda do crime de roubo. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07322041220228070003 1694672, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/05/2023)

Diante de todo exposto,
DECLARO
extinta a punibilidade de
GIOVANE ALVES BARCELOS
pelo integral cumprimento da reprimenda.

É como voto.